Tribunal: TJES
Processo: 0009607-29.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009607-29.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADIR FIGUEIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

A defesa sustentou que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de prova segura de autoria e utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com revisão da pena-base, afastamento ou compensação da reincidência e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma adequada; e (iii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com reflexo no cálculo da pena definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente é cabível quando o veredicto estiver inteiramente dissociado do conjunto probatório, não bastando a existência de versão defensiva alternativa.

Havendo suporte mínimo no acervo probatório para a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, deve prevalecer a soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta, diante das circunstâncias judiciais valoradas na sentença, especialmente a dinâmica do crime e a maior reprovabilidade da conduta.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando utilizada na formação da convicção judicial, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.194.

Reconhecida a coexistência da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, admite-se a compensação entre ambas, com redimensionamento da pena definitiva para 13 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva para 13 anos e 4 meses de reclusão, mantidos o regime inicial fechado, a condenação pelo Tribunal do Júri e os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009607-29.2010.8.08.0021

APELANTE: JADIR FIGUEIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JADIR FIGUEIRA DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
14
(catorze)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão
, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que não haveria prova segura da autoria delitiva e de que a condenação teria se amparado em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base, equívoco no cálculo da reprimenda, necessidade de afastamento ou revisão da agravante da reincidência e reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com fundamento no
art. 65, III, “d”, do Código Penal
e no
Tema nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão dos jurados e da pena aplicada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta da denúncia que, no dia 7 de julho de 2010, por volta das 15h40, na Rua Angélica Lucarelli Amara, Centro, em Guarapari/ES, o acusado, com intenção de matar, teria efetuado disparos de arma de fogo contra
Jorge Luiz Rangel Nascimento
, causando-lhe lesões corporais, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a acusação, o crime teria sido motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas na região e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Primeiramente a d. defesa sustenta, que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de inexistência de prova segura da autoria.

No entanto, entendo que este pleito não merece acolhimento.

Explico.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostrar inteiramente dissociada do conjunto probatório, não bastando a existência de versão defensiva alternativa ou de divergência na interpretação da prova.

No caso em tela, os jurados, no exercício da soberania constitucional que lhes é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, acolheram uma das versões sustentadas em plenário, reconhecendo a materialidade, a autoria e a tentativa de homicídio, além da qualificadora submetida à votação.

In casu,
h
ouve elementos probatórios suficientes para amparar a conclusão do Conselho de Sentença, inclusive depoimentos de agentes públicos e informações colhidas no curso da persecução penal, apontando que o apelante era indicado como autor dos disparos, em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas na região.

Ainda que a defesa sustente que a vítima não teria confirmado com segurança a autoria em juízo, tal circunstância, por si só, não torna a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que competia aos jurados avaliar o conjunto probatório e escolher, dentre as versões apresentadas, aquela que lhes parecesse mais convincente.

Sendo assim, a desconstituição do veredicto popular exige manifesta contrariedade à prova, e não mera divergência interpretativa.

Havendo suporte mínimo no acervo probatório, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

A d. defesa se insurge ainda contra a dosimetria da pena.

Pois bem.

A sentença prolatada pelo d. magistrado de primeiro grau valorou negativamente circunstâncias judiciais concretas para afastar a pena-base do mínimo legal.

Foram considerados, em síntese, a gravidade concreta da conduta, a dinâmica do crime, a premeditação, o fato de o réu ter ido armado ao local em que estava a vítima, a realização de disparos de arma de fogo e os antecedentes criminais.

A valoração dessas circunstâncias judiciais mostra-se adequada, uma vez que o delito não se resumiu à descrição abstrata do tipo penal. Ao contrário, a conduta revelou maior reprovabilidade, pois o acusado, segundo reconhecido pelo Conselho de Sentença, praticou atos executórios relevantes, aproximando-se da consumação do homicídio,
sendo assim mantenho a pena – base fixada.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a agravante da reincidência e elevou a pena para 22
(vinte e dois)
anos de reclusão, todavia, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.194, consolidou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para a formação do convencimento judicial.

No caso, sendo a confissão considerada no contexto de formação da convicção judicial e da reconstrução dos fatos, impõe-se seu reconhecimento, ainda que não tenha sido integral ou sem reservas.

Sendo assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea.

Considerando a presença simultânea da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, promovo a compensação entre ambas, mantendo a pena intermediária em 2
0 (vinte)
anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal.

A fração de redução de 1/3 deve ser mantida, pois o
iter criminis
percorrido foi expressivo, tendo o acusado praticado atos executórios relevantes e chegado próximo da consumação do delito.

A sentença destacou que o acusado foi ao local armado, efetuou disparos contra a vítima e somente não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade .

Sendo assim, fixo a pena definitiva em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O
regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando que a pena definitiva permanece superior a 8 anos.

Também deve ser mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos fundamentos adotados na sentença condenatória e da gravidade concreta do delito.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e

DOU-LHE PARCIAL

provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e do Tema nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, consignando que a valoração das circunstâncias judiciais estava correta, mas o cálculo final da reprimenda estava equivocado, redimensionando a pena definitiva para
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial fechado, a condenação pelo Tribunal do Júri e os demais termos da sentença.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.